Tribunal: STF
Processo: HC 265339
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.036.374/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de desacato (art. 331 do Código Penal) e de ameaça, em contexto de violência doméstica (art. 147, § 1º, do CP).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra Relatora, em decisão assim fundamentada: 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos (fls. 40-44):



    [...] os agentes públicos narraram que, ao chegarem ao local, depararam-se com o conduzido em visível estado de exaltação, proferindo ameaças de morte contra a vítima e se recusando terminantemente a deixar a residência, mesmo após a solicitação expressa dos policiais. O próprio relato da vítima dá conta de que o conduzido afirmou que só sairia da casa "com a polícia" e que, se fosse preso, "alguém teria que morrer". Tais declarações não foram feitas de forma reservada, mas sim na frente da guarnição, o que reforça a veracidade e a gravidade da ameaça. 



    Esse contexto demonstra não apenas a presença de dolo na intimidação da ofendida, mas também a absoluta indiferença do conduzido frente à autoridade estatal, o que ficou evidenciado em sua atitude de confronto verbal e físico com os policiais, inclusive desacatando-os com palavras de baixo calão e resistindo à imobilização, exigindo uso escalonado da força. 



    A presença de testemunhas presenciais que confirmam a versão da vítima, associada à postura agressiva e desafiadora do conduzido no momento da abordagem — em que reiterou sua hostilidade inclusive contra os agentes —, fortalece os indícios de autoria em relação às infrações penais de ameaça, violência doméstica, resistência e desacato. 



    O comportamento do conduzido revela, portanto, não apenas a intenção de atemorizar a vítima, como também seu total desprezo pelas normas jurídicas e pela atuação da força pública, sinalizando um padrão de conduta autoritária e desrespeitosa, incompatível com a convivência social mínima e merecedora de resposta proporcional do Estado. 



    Não bastasse, a análise dos elementos indiciários que apontam para a autoria delitiva evidencia de forma clara o risco que a manutenção da liberdade do conduzido representa, especialmente no que diz respeito à preservação da ordem pública. 



    Estabelecidas tais premissas, resta bem evidente o risco à ordem pública em face da liberdade do conduzido, porquanto porta-se com particular agressividade em suas relações domésticas. 



    O caso em análise revela um quadro de violência doméstica com alto potencial de reiteração, diante da postura intimidatória e violenta reiteradamente manifestada pelo conduzido, inclusive na presença de autoridades públicas. Conforme narrado pela vítima e confirmado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, Valdenir ameaçou de morte sua ex-companheira Solange Manarow, resistiu à abordagem e desacatou os agentes com palavras ofensivas, sendo necessário o uso escalonado da força. 



    Tais condutas não podem ser vistas como um episódio isolado ou fruto de um desentendimento pontual. Ao contrário, os relatos revelam um histórico de relacionamento marcado por agressões verbais, ameaças e controle sobre a vítima. A própria ofendida relatou que o relacionamento havia terminado em razão de surtos e uso de drogas, e que, mesmo após reatar brevemente por questões financeiras e por acreditar em uma possível mudança, foi novamente submetida à intimidação, à vigilância constante, à coação e, por fim, a ameaças de espancamento e morte. 



    [...]



    A análise da certidão de antecedentes criminais reforça essa conclusão. Embora o processo em tela envolva uma nova vítima, Valdenir ostenta múltiplos registros por crimes semelhantes praticados contra outras mulheres, inclusive com histórico de descumprimento de medidas protetivas. Há registros de: ameaças praticadas em contexto de violência doméstica (arts. 147 c/c Lei Maria da Penha), em andamento ou com denúncia já oferecida (processos: 5004298- 25.2025.8.24.0520; 5000287-73.2025.8.24.0189; 5002802-66.2024.8.24.0076; 5002671-91.2024.8.24.0076; 5001391-82.2019.8.24.0069; 5004269-43.2020.8.24.0069; 5012584-56.2023.8.24.0004); descumprimento de medida protetiva de urgência (proc. 5003560- 66.2024.8.24.0069, embora já baixado); condenação por furto qualificado (proc. 0002144-42.2010.8.24.0069, com trânsito em julgado em 2017); ocorrência de resistência à ação policial (proc. 0000687-67.2013.8.24.0069); execução penal em andamento, oriunda do processo nº 0001171-77.2016.8.24.0069, em trâmite na Vara Única da Comarca de Turvo/SC, indicando que o conduzido responde a cumprimento de pena privativa de liberdade; medida protetiva de urgência atualmente em vigor, no processo nº 5000287-73.2025.8.24.0189, da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, instaurada com base em denúncia de ameaça (art. 147 do CP) contra outra mulher, evidenciando a repetição do padrão agressivo em múltiplas relações afetivas.



    Esse conjunto evidencia que o conduzido não se envolveu em um conflito ocasional, mas sim de alguém que demonstra total desprezo por normas mínimas de convivência, sobretudo em ambiente doméstico. A contumácia em episódios de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha — com ao menos duas vítimas e em distintas comarcas — permite concluir que se trata de um padrão de comportamento reiterado, e não de uma exceção. 



    Trata-se de agente que, ao longo dos anos, vem sendo sucessivamente admoestado peça atuação estatal sem demonstrar qualquer propensão à mudança de conduta. Ao contrário, os relatos do presente feito mostram que, mesmo ciente da presença da polícia, Valdenir manteve-se agressivo, investiu contra os agentes e reiterou as ameaças à vítima. Esse comportamento desafiador, praticado diante de testemunhas e da força policial, revela a sensação de impunidade que parece orientar suas ações — e que torna inócua, neste momento, a simples imposição de medidas protetivas. 



    Some-se a isso o fato de que a própria vítima teme que, ao ser libertado, o conduzido retorne à sua residência para lhe cobrar pela prisão. Essa preocupação, infelizmente, não é infundada. A prática forense demonstra que, não raro, agressores domésticos responsabilizam a mulher por sua prisão e nela descontam sua raiva, perpetuando o ciclo de violência. Trata-se de um perfil que não reconhece a própria culpa nem o poder coercitivo do Estado, canalizando sua frustração contra a companheira, vista como "delatora" ou "responsável" pela privação da liberdade.



    [...]



    Desse modo, a prisão preventiva revela-se imperiosa para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e garantir a eficácia da tutela judicial. A gravidade concreta do fato, o histórico reiterado de agressões e ameaças contra mulheres, o comportamento hostil diante da força policial e a total ausência de autocrítica ou freios morais indicam que o conduzido voltará a delinquir se colocado em liberdade, tornando inócuas as medidas cautelares alternativas.



    [...]



    Como já adiantado no exame da liminar, observa-se que a prisão preventiva foi amparada na gravidade concreta dos crimes imputados, bem como na periculosidade do paciente. Com efeito, a decisão ressaltou a existência de ameaça à ordem pública, sobretudo diante da prática, por parte do paciente, de reiterados delitos, colocando em risco a integridade física e psíquica da ofendida, destacando a tendência do paciente na suposta perpetração de crimes no contexto de violência doméstica, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente